Tribunal: TJDFT
Processo: 0725135-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725135-30.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DORGIVAL VERAS DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: ALZIRA ROCHA LACERDA, CELIA MARIA MARCAL MIRANDA, CLEA TOTOLI RODRIGUES RUAS SUCUPIRA, HEBER WAGNER MARCAL MIRANDA, IDON RUAS SUCUPIRA, PATRICIA FUZARO MARCAL MIRANDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover quanto à petição Id. 74710233. Considerando que os autos de origem permanecem em regular andamento e que não houve determinação de suspensão, não se vislumbra prejuízo processual que justifique a adoção da providência requerida. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora